Tribunal: TJMT
Processo: 0008574-18.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008574-18.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Segurança em Edificações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 07.326.851/0001-78 (JUIZO RECORRENTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 07.326.851/0001-78 (RECORRIDO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS DE SÓCIOS - ILEGALIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A Administração Pública possui meios adequados e legítimos para receber seus créditos, sem que, por via oblíqua, constranja o administrado ao pagamento do tributo que lhe deve.

2 – A recusa de expedição do alvará pretendido, pelo simples fato de existência de débitos em nome dos sócios, configura ilegalidade, porque afronta a garantia constitucional do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, prevista no art. 5o, inciso XIII e artigo 170, ambos da Constituição da República Federativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem nos autos da Ação Mandamental impetrado por
J M L Administração Imobiliária Ltda
contra ato de responsabilidade do
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá
que negou o recebimento do requerimento de expedição de alvará de demolição/edificações em relação aos imóveis inscritos sob os números 015420520075001 e 015420520015001, inviabilizando, com isso, a própria obtenção da licença.

Não houve recurso voluntário e os autos vieram a esta instância por força do preconizado pelo art. 14, §1o da Lei no. 12.016/09 (id. 3117980).

Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, opina pela ratificação da sentença [id. 3799283].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem nos autos da Ação Mandamental impetrado por
J M L Administração Imobiliária Ltda
contra ato de responsabilidade do
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá
que negou o recebimento do requerimento de expedição de alvará de demolição/edificações em relação aos imóveis inscritos sob os números 015420520075001 e 015420520015001, inviabilizando, com isso, a própria obtenção da licença.

Infere-se dos autos que a impetrante solicitou junto ao Município de Cuiabá, pedido de expedição de Alvara de Demolição- Edificações em Geral, porém o órgão expedidor negou o recebimento do requerimento, e, por consequência, a expedição do alvará.

Assevera que o ato da Autoridade Impetrada fere seu direito líquido e certo, uma vez que não tem obrigações sobre os débitos exigidos, e acrescido a isso, sustenta que é ilegal condicionar a expedição de alvará ao pagamento de tributos.

Com esse quadro pugna pela medida liminar, para declarar a ilegalidade do ato do impetrado, afastando a responsabilidade do Impetrante quanto aos tributos constituídos anteriormente ao registro dos imóveis elencados na inicial, ocorrido em 12/09/2013 e, consequentemente, que seja determinado o recebimento do requerimento, bem como a expedição do Alvará de Construção, não sendo causa impeditiva desde a questão dos débitos postos nesta ação mandamental.

É O QUE MERECE REGISTRO

Verifico o acerto da decisão singular que concedeu a ordem para que a autoridade coatora fornecesse o Alvará de Demolição, uma vez que restou comprovada a ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.

O relato lançado na exordial indica que, quando da formalização do pedido administrativo, o interessado/impetrado recusou a análise, sob o argumento de existir pendência fiscal sobre os imóveis. As informações prestadas nos autos pelo Município de Cuiabá confirmam a razão da recursa, não sendo apontados outros motivos, técnicos ou jurídicos.

Reputa-se ilegal a recusa de tal exigência, por confrontar com a Súmula no. 70 do STF, que proclama não ser admissível coagir o devedor ao pagamento do tributo devido, de modo indireto, atingindo o seu livre exercício de atividade lícita, sobretudo quando previstos mecanismos próprios para a cobrança do crédito.

A Municipalidade dispõe de meios próprios para a cobrança dos seus débitos, inclusive com procedimento especial e com mecanismos que sequer são assegurados aos credores em geral. A lei dos executivos fiscais (Lei n.o 6.830/80) concedeu ao fisco inúmeras vantagens na cobrança de suas dívidas.

Ademais, segundo copiosa jurisprudência do STF, é ilegal qualquer restrição de caráter punitivo, devido à inadimplência do contribuinte (RE n.o 409.956/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; AI n.o 367.909/MG, Rel. Min. Nelson Jobim; AI n.o 480.288/RS, Rel. Min. Marco Aurélio).

Dessa forma, não pode o Município, já colocado em situação privilegiada na exigência de seus créditos, lançar mão da coação para quitar suas dívidas.

Na sequência, trago a baila jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DESEGURANÇA. TRIBUTARIO. IPTU. COMPROMISSO DE RESERVA DE AREA. LOTES DE PROPRIEDADE DO ESTADO. NOME DA EMPRESA IMPETRANTE NO CADASTRO MUNICIPAL COMO CONTRIBUINTE DE IPTU. DIREITO DE EMISSAO DE CERTIDÕES E ALVARAS QUE NAO PODE SER OBSTADO. DISCUSSÃO DA ANULAÇÃO DO CREDITO TRIBUTARIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENCA RATIFICADA. '

Não há título para obstar a emissão de certidões e alvarás a Impetrante em razão de mencionada dívida fiscal, uma vez demonstrada a ausência de vinculo a respaldar a cobrança.

A discussão da legitimidade e exigibilidade da dívida de IPTU deverá ser promovida, se assim se entender conveniente, através das vias processuais ordinárias, salientando-se que a ora impetrante não pode ser prejudicada, em razão dessa pendência fiscal, no seu direito de obter certidões e alvarás, se assim entender necessário.

(ReeNec 66476/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).

Com essas considerações, RATIFICO a sentença sob reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020